Tribunal: STJ
Processo: 0712220-48.2022.8.07.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
EDcl na PET nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2458541 - DF(2023/0336030-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: HÉLIO TRAJANO DE MORAIS
ADVOGADO
: HÉLIO TRAJANO DE MORAIS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO009645
EMBARGADO
: JOÇAN COELHO DE MORAES - ESPÓLIO
REPR. POR
: JOELMA PAIVA DE NOVAES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA - DF041982
ALINE PORTELA BANDEIRA - DF043531
ELAINE PORTELA BANDEIRA - DF058830
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
SEGUNDOS ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo interno interposto contra decisão da
Presidência
que
indeferiu
liminarmente
embargos
de
divergência, em razão da ausência de análise de mérito do
acórdão embargado. A parte embargante sustenta a existência
de omissão, contradição, obscuridade e erro material,
notadamente quanto a suposto erro de premissa fática
relacionado à inexistência de impugnação específica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada padece de vícios previstos no
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, especialmente omissão quanto a alegado erro
de premissa fática, aptos a justificar a oposição de embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória,
sendo
cabíveis
exclusivamente
para
sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos
do
do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito
art. 1.022
da causa.
4. Não há omissão quando o órgão julgador examina
suficientemente as questões pertinentes ao deslinde da
controvérsia, ainda que de forma sucinta ou em sentido contrário
ao interesse da parte, conforme orientação consolidada do STJ
(AgInt no
, relator Ministro Moura
AREsp n. 2.263.229/MG
Documento eletrônico VDA56731229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 79a51764-5906-4ca8-ac72-374cf2d1a48d

Ribeiro, DJe de
.
22/5/2024)
5. A alegação de erro de premissa fática não configura omissão
quando o ponto suscitado não integrou o objeto da decisão
embargada, especialmente quando já enfrentadas questões
correlatas em julgamentos anteriores.
6. Os aclaratórios revelam mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, caracterizando tentativa indevida de
rediscussão da matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de
baixa imediata dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/05/2026
13/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56731229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 79a51764-5906-4ca8-ac72-374cf2d1a48d

EDcl na PET nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2458541 - DF(2023/0336030-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: HÉLIO TRAJANO DE MORAIS
ADVOGADO
: HÉLIO TRAJANO DE MORAIS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO009645
EMBARGADO
: JOÇAN COELHO DE MORAES - ESPÓLIO
REPR. POR
: JOELMA PAIVA DE NOVAES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA - DF041982
ALINE PORTELA BANDEIRA - DF043531
ELAINE PORTELA BANDEIRA - DF058830
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
SEGUNDOS ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo interno interposto contra decisão da
Presidência
que
indeferiu
liminarmente
embargos
de
divergência, em razão da ausência de análise de mérito do
acórdão embargado. A parte embargante sustenta a existência
de omissão, contradição, obscuridade e erro material,
notadamente quanto a suposto erro de premissa fática
relacionado à inexistência de impugnação específica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada padece de vícios previstos no
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, especialmente omissão quanto a alegado erro
de premissa fática, aptos a justificar a oposição de embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória,
sendo
cabíveis
exclusivamente
para
sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos
do
do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito
art. 1.022
da causa.
4. Não há omissão quando o órgão julgador examina
suficientemente as questões pertinentes ao deslinde da
controvérsia, ainda que de forma sucinta ou em sentido contrário
ao interesse da parte, conforme orientação consolidada do STJ
(AgInt no
, relator Ministro Moura
AREsp n. 2.263.229/MG
Documento eletrônico VDA56484616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:32
Código de Controle do Documento: eb2f67bf-463e-4d9c-a71f-43df1f10080b

Ribeiro, DJe de
.
22/5/2024)
5. A alegação de erro de premissa fática não configura omissão
quando o ponto suscitado não integrou o objeto da decisão
embargada, especialmente quando já enfrentadas questões
correlatas em julgamentos anteriores.
6. Os aclaratórios revelam mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, caracterizando tentativa indevida de
rediscussão da matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de
baixa imediata dos autos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA
DE VÍCIO NO JULGADO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou
provimento ao agravo interno interposto contra decisão do Ministro
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente
os embargos de divergência, com fundamento na ausência de análise
de mérito do acórdão embargado.
2. A parte embargante sustenta que o julgado apresenta os vícios.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios previstos no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, que autorizariam a oposição de embargos de
declaração.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, conforme o
do
art. 1.022
Código de Processo Civil.
5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas as
questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada, ainda que
sucinta e contrária ao interesse da parte, conforme
IX, da
art. 93,
Constituição Federal.
6. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte não
configuram contradição.
Documento eletrônico VDA56484616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:32
Código de Controle do Documento: eb2f67bf-463e-4d9c-a71f-43df1f10080b

7. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e permite a
adequada compreensão de seus fundamentos e conclusões.
Discordância quanto à interpretação dada pelo julgador não
caracteriza obscuridade.
8. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo. Divergências interpretativas ou jurídicas não configuram
erro material.
9. No caso concreto, a petição reflete mera irresignação da parte com
o resultado do julgamento, não havendo qualquer vício sanável na
decisão embargada.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no
julgado questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e
fundamentada, as razões da decisão:

O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Sabe-se que os embargos de divergência têm por objetivo promover a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de
Documento eletrônico VDA56484616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:32
Código de Controle do Documento: eb2f67bf-463e-4d9c-a71f-43df1f10080b

Justiça, não podendo, por isso, ser manejados como um novo meio
recursal com a finalidade de corrigir suposto erro ou dissenso
decorrente do julgamento do próprio agravo em recurso especial.
Efetivamente, cabíveis por força da aplicação do comando do artigo
1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência tem
previsão expressa no RISTJ, que assim dispõe sobre o tema:

Art. 266. Cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão
Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal, sendo: (Redação
dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
I - os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (Incluído pela
Emenda Regimental n. 22, de 2016)
II - um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso,
embora tenha apreciado a controvérsia. (Incluído pela Emenda
Regimental n. 22, de 2016)
§ 1o Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos
de recursos e de ações de competência originária. (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
§ 2o A divergência que autoriza a interposição de embargos de
divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do
direito processual. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016)
§ 3o Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma
for do mesmo Órgão Fracionário que proferiu a decisão embargada,
desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da
metade de seus membros.

Percebe-se, portanto, que, por força regimental, os Embargos de
Divergência somente podem ser interpostos em face de acórdão
proferido por Órgão Fracionário que divergir de julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal, desde que os
acórdãos, embargado e paradigma, sejam de mérito ou que não
tenham conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
No presente feito, a pretensão de correção da divergência foi vedada,
em razão da ausência de análise do mérito da acórdão embargado,
pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Afirma a parte agravante a viabilidade do conhecimento de seu
recurso, o que, contudo, esbarra no entendimento pacífico desta
seção de que "não se admite a oposição dos embargos de divergência
na hipótese de não ter sido analisado o mérito do recurso especial, em
razão do disposto na Súmula 315 do STJ, em consonância, ainda,
com a redação do
do
." (AgInt nos EAR Esp n.
art. 1.043,
CPC/2015
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, D
1.969.968/RJ,
Je de 1.6.2023.).
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA56484616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:32
Código de Controle do Documento: eb2f67bf-463e-4d9c-a71f-43df1f10080b

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL
AFASTADA. MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE
EXAME PELA TURMA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO
CONHECIDOS.
I - Não se conhece de embargos de divergência contra acórdão
proferido em recurso especial quando o acórdão embargado não
contém análise de mérito do recurso especial.
II - No caso concreto, o acórdão embargado sequer esgotou o juízo de
admissibilidade do recurso especial, de modo que, afastada a
alegação de deserção, o recurso especial deverá ser incluído em
pauta no órgão fracionário para a realização de julgamento que
contemple, entre outras matérias, ampla análise dos pressupostos de
admissibilidade do recurso e, posteriormente, ultrapassada a fase de
conhecimento, seja apreciado o mérito.
III - Para o cabimento dos embargos de divergência, é imprescindível
que os acórdãos embargado e paradigma sejam de mérito ou, ao
menos, tenham apreciado a controvérsia suscitada no recurso
especial, conforme previsão dos arts. 1043 do Código de Processo
Civil e 266 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
IV - Embargos de divergência não conhecidos.
(AgInt nos
, relator Ministro Francisco Falcão,
EAREsp n. 548.827/MG
relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial,
julgado em
DJEN de
)
12/8/2024,
11/9/2025.
Ademais, "Este Superior Tribunal firmou compreensão pacífica
segundo a qual não cabem embargos de divergência com a finalidade
de discutir eventual equívoco quanto ao exame dos requisitos de
admissibilidade de recurso especial, tais como aqueles referentes à
deficiência de fundamentação, ausência de prequestionamento, ao
reexame de provas, à necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais."(AgInt nos
, relator Ministro
EAREsp n. 1.924.581/MG
Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
DJe
13/6/2023,
de
)
16/6/2023.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
somente quando houver, na decisão embargada, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material. Sua finalidade é viabilizar a
compreensão exata do pronunciamento judicial, sem, contudo, permitir
a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA56484616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:32
Código de Controle do Documento: eb2f67bf-463e-4d9c-a71f-43df1f10080b

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
, relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada,
ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A
mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão julgador
não caracteriza omissão, pois a exigência de fundamentação não
impõe o dever de enfrentar individualmente todos os argumentos
apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as
razões de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da
art. 93,
Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a
decisão judicial que, embora decida em sentido contrário aos
interesses da parte, examina suficientemente as questões que lhe
foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na
espécie" (AgInt no
, relator Ministro Moura
AREsp n. 2.263.229/MG
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não
foram acolhidas" (AgInt no
, relator Ministro
REsp n. 2.076.914/SP
Documento eletrônico VDA56484616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:32
Código de Controle do Documento: eb2f67bf-463e-4d9c-a71f-43df1f10080b

Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
30/10/2023,
.
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição
apta a ensejar embargos de declaração refere-se a uma
incompatibilidade interna na decisão, como quando os fundamentos
apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese
sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de
seus fundamentos e de sua conclusão. O fato de haver discordância
em relação à interpretação dada pelo julgador não significa que o
julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da ausência de
clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado
embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as
conclusões da própria decisão, o que não se verifica no caso concreto"
(AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.152.327/MG
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais
do processo. O erro material apenas se caracteriza por equívoco
evidente e meramente formal, como a grafia incorreta de nomes, a
transposição de dados processuais ou lapsos evidentes na numeração
de dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais
divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Pretende o embargante rediscutir, em momento inoportuno e por meio
de requerimento incidental, sem previsão legal, eventual equívoco da
decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial,
entretanto, não há qualquer irregularidade sanável, porquanto toda a
matéria apta à apreciação desta Corte foi analisada, não padecendo a
decisão embargada de qualquer vício.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, revelando a
necessidade de sua imperiosa rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
Documento eletrônico VDA56484616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:32
Código de Controle do Documento: eb2f67bf-463e-4d9c-a71f-43df1f10080b

material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
, relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
Documento eletrônico VDA56484616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:32
Código de Controle do Documento: eb2f67bf-463e-4d9c-a71f-43df1f10080b

que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
No presente feito, a parte embargante aponta omissão na decisão
embargada quanto "a existência de erro de premissa fática na decisão da
Presidência (fls. 3238 a 3239), que afirmou inexistir impugnação específica."
Ocorre, contudo, que a decisão embargada enfrentou aclaratórios
anteriores que indicavam suposto erro de forma no julgamento do agravo, de modo
que não se pode cogitar de omissão sobre ponto que não era objeto do "decisum".
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
Em se tratando de segundos aclaratórios rejeitados colegiadamente,
determino a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56484616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:32
Código de Controle do Documento: eb2f67bf-463e-4d9c-a71f-43df1f10080b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl na PET nos EAREsp 2.458.541 / DF
Número Registro: 2023/0336030-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07122204820228070001 7122204820228070001
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator dos EDcl na PET
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : HÉLIO TRAJANO DE MORAIS
ADVOGADO
: HÉLIO TRAJANO DE MORAIS (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO009645
EMBARGADO : JOÇAN COELHO DE MORAES - ESPÓLIO
REPR. POR
: JOELMA PAIVA DE NOVAES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA - DF041982
ALINE PORTELA BANDEIRA - DF043531
ELAINE PORTELA BANDEIRA - DF058830
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HÉLIO TRAJANO DE MORAIS
ADVOGADO
: HÉLIO TRAJANO DE MORAIS (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO009645
EMBARGADO : JOÇAN COELHO DE MORAES - ESPÓLIO
REPR. POR
: JOELMA PAIVA DE NOVAES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA - DF041982
ALINE PORTELA BANDEIRA - DF043531
Documento eletrônico VDA56706504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:45:06
Código de Controle do Documento: a7c5b38d-95ca-42e6-b88b-0807a0ef00d5

ELAINE PORTELA BANDEIRA - DF058830
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/05/2026
13/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:45:06
Código de Controle do Documento: a7c5b38d-95ca-42e6-b88b-0807a0ef00d5